Tribunal: STF
Processo: HC 90858
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: I. STF - Habeas corpus: competência originária.
Não pode
   o Supremo Tribunal conhecer originariamente de questão suscitada
   pelo impetrante - excesso de prazo da prisão - que não foi
   submetida ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual, em
   conseqüência, não se pode atribuir a alegada coação.
II.
   Prisão preventiva: motivação.
1. Não constitui fundamento
   idôneo à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou
   concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo -
   muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal.
2. A
   fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos, por dez anos,
   em tese, pode fundar o decreto da prisão preventiva e, no caso,
   a  deficiência da instrução do pedido inviabiliza concluir-se
   pela inidoneidade do fundamento.
III. Habeas corpus
   indeferido.